Tribunal: CARF
Processo: 19311.720197/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES TRANSMITIDA ZERADA. IN RFB No 1876, DE 14 DE MARÇO DE 2019. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de alteração da legislação disciplinadora da penalidade que seja mais benéfica aplica-se a ato ainda não definitivamente julgado, nos termos do art. 106, II, "c", CTN. No caso, deve ser afastada a penalidade do art. 57, III da MP n° 2.158-35/2001, para aplicação da penalidade prevista no art. 12, II da Lei n° 8.218/1991, com a redução prevista no parágrafo único, II da mesma Lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
ATACADISTA OU VAREJISTA. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
À aquisição de mercadorias para revenda sujeitas ao regime monofásico ou com alíquota zero, quando feita por comerciante atacadista ou varejista desses produtos, não gera para esses adquirentes direito a crédito.
ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de insumo do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720197/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
UNISUPER-UNIÃO SUPERMERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES TRANSMITIDA
ZERADA. IN RFB No 1876, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de alteração da legislação disciplinadora da penalidade que
seja mais benéfica aplica-se a ato ainda não definitivamente julgado, nos
termos do art. 106, II, "c", CTN. No caso, deve ser afastada a penalidade do art.
57, III da MP n° 2.158-35/2001, para aplicação da penalidade prevista no art.
12, II da Lei n° 8.218/1991, com a redução prevista no parágrafo único, II da
mesma Lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ATACADISTA
OU
VAREJISTA.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
À aquisição de mercadorias para revenda sujeitas ao regime monofásico ou
com alíquota zero, quando feita por comerciante atacadista ou varejista desses
produtos, não gera para esses adquirentes direito a crédito.
ATACADISTA
OU
VAREJISTA.
INSUMOS.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO DE CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de
insumo do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicar a penalidade prevista no art. 12, II da Lei n°
8.218/1991 com a redução prevista no parágrafo único, II da mesma Lei.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720197/2018-59
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem sintetizar os fatos:
Trata o presente processo de Autos de Infração do PIS e da COFINS, lavrados
em nome do contribuinte em epígrafe pertinente à insuficiência de recolhimento em
períodos de apuração dos anos-calendário 2014 a 2017, além de Auto de Infração de
multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, conforme abaixo discriminado: (...)
No Termo de Verificação Fiscal acostado às fl. 25/31, onde foi exposta a
legislação aplicável ao caso, foram relacionados os pontos motivadores do
lançamento, a saber:
1. O legislador, para fins de utilização de crédito na modalidade da não-
cumulatividade, optou por listar de forma exaustiva os bens e serviços capazes de
gerar crédito e os atrelou a determinada atividade. Assim, a aquisição de um bem ou
serviço, mesmo que listado, poderá ou não gerar crédito a ser descontado da
contribuição, dependendo da situação concreta do emprego ou aplicação do bem ou
serviço na respectiva atividade econômica;
2. Em relação à atividade econômica de comércio varejista realizada pelo
contribuinte, a legislação definiu que, além dos bens adquiridos para revenda, geram
direito a crédito das contribuições os dispêndios com energia elétrica consumida em
seus estabelecimentos, fretes e armazenagem de vendas, aluguéis de prédios ou de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, bem como encargos
de depreciação sobre benfeitorias em imóveis de terceiros;
3. No decorrer dos trabalhos de fiscalização, constatou-se que a Escrituração
Fiscal Digital - EFD - Contribuições, correspondente aos períodos de apuração de
janeiro/2016 a setembro/2017, foi transmitida pelo contribuinte com os campos de
valores zerados, tornando impossível a verificação da apuração do PIS e da Cofins.
Face a essa situação, o fiscalizado, após intimado, apresentou a retificação dessa
escrituração, demonstrando os valores utilizados na apuração das contribuições;
4. Da análise dos dados escriturados na Escrituração Fiscal Digital - EFD -
Contribuições observa-se que o contribuinte descontou valores a título de créditos de
PIS e da Cofins sobre produtos de tributação concentrada (monofásica) nos fabricantes
(água mineral, bebida energética, cerveja, cigarro, refrigerante, álcool de uso
doméstico e shampoo), de alíquota zero (açúcar, leite em pó, integral ou desnatado,
leite fermentado, bebida láctea, queijo, iogurte, arroz, feijão, coentro, manteiga,
margarina, massa alimentícia, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, azeite de
oliva, farinha de trigo, farinha de milho, flores naturais, fubá, peixes, carne, papel
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

higiênico, desodorante, sabonete, creme e escova dental), e ainda sobre mercadorias
não destinadas à revenda (sacos, fitas e etiquetas de embalagem, cimento, ferro e areia,
estrutura metálica (galpão), rufos, pontaletes de eucalipto, impressoras, toners, tintas
para pintura predial, e diesel) e serviços (vigilância, segurança, hospitalares, transporte
de valores, manutenção de equipamentos de refrigeração, dedetização, consultoria,
gráficos e publicidade), o que está em desacordo com o disposto no art. 3e da Lei n°
10.637/2002, no art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, e no art. 15, § 3° da Lei n°
10.865/2004, tendo em vista que tais dispêndios não se enquadram entre aqueles para
os quais há previsão legal de apropriação de créditos;
5. Também foi constatado que, em vários períodos, os valores a recolher do PIS
e da Cofíns apurados nas EFD - Contribuições são significativamente superiores aos
correspondentes débitos declarados nas Declarações de Contribuições e Tributos
Federais - DCTF. Cabe observar que, durante a ação fiscal, o contribuinte apresentou
várias DCTF retificadoras na tentativa de sanar a citada irregularidade, porém a
legislação não admite a espontaneidade após iniciado o procedimento de fiscalização
(artigo 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional);
6. Foi efetuado lançamento de multa regulamentar, pois o contribuinte
transmitiu via Sped a Escrituração Fiscal Digital - EFD - Contribuições, referente aos
períodos de apuração de 01/2016 a 09/2017, com os campos de valores zerados,
impossibilitando a verificação pelo fisco da correta apuração do PIS e da Cofins.
Consequentemente, o fiscalizado sujeita-se à multa de 3% sobre o valor das transações
comerciais escrituradas de forma incompleta em cada período de apuração, conforme
nova redação e vigência estabelecida pelo artigo 57, inciso III, alínea a, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a redação dada pelo artigo 57 da
Lei no 12.873, de 2013, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, com
a nova redação dada pela IN RFB n° 1.387, de 21 de agosto de 2013.
Devidamente cientificada em 17/10/2018 - fl.179, a interessada apresentou
impugnação, fls.184/220, alegando em resumo que:
1. Contratou firma especializada em softwares destinados a gerar informações
necessárias ao cumprimento de obrigações acessórias com o Fisco. Porém, o
funcionamento inadequado dos softwares impediu a apuração correta dos impostos
devidos, motivo pelo qual em determinadas competências a EFD foi transmitida com
informações incompletas, demonstrando, portanto, a inexistência de desídia ou má-fé
do Requerente;
2. Ressalte-se que a empresa foi surpreendida com o recebimento do auto de
infração desmembrado em 3 (três) partes, sendo um lavrado para a cobrança de multa
de 3% calculada sobre o valor das transações comerciais escrituradas em cada período
de apuração, fundamentada na transmissão de EFD-Contribuições com dados
incompletos, e outros dois lavrados para a cobrança da Cofins e do PIS relativos a
créditos supostamente descontados indevidamente, bem como pela insuficiência de
recolhimento, neste caso com aplicação de multa punitiva no percentual de 75% sobre
o valor da cada contribuição apurada;
3. Importa destacar que o valor da multa aplicada no valor de R$ 12.470.776,91,
é desproporcional à infração cometida, qual seja, transmitir EFD-Contribuições com
informações incompletas. Contudo, é fato que o agente fiscal de rendas, mediante
lavratura de auto de infração, exige multa de valor expressivo, de caráter confiscatório,
sem qualquer observância ao princípio do não-confisco e da razoabilidade, afrontando
dispositivos constitucionais;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

4. Inobstante o fato de que as informações constantes na EFD-Contribuições
sejam utilizadas pelo Fisco Federal no cruzamento de dados com outras declarações, a
fim de identificar eventual descumprimento de obrigações de natureza principal, como
o recolhimento de tributos, ou acessória (preenchimento correto de outras
declarações), é certo que sua transmissão de forma incompleta não pode gerar a
cobrança de multa exorbitante, com o fim de expropriar parcela significativa do
patrimônio do contribuinte, como ocorre no caso em tela, motivo pelo qual tal multa
deve ser reduzida;
5. A respeito dessa matéria, o Supremo Tribunal Federal tem proferido
reiteradas decisões, reconhecendo a inconstitucionalidade de uma infinidade de multas
fiscais, tendo em vista seu caráter confiscatório.
6. Em verdade, ao aplicar multas que somadas superam em 400% o próprio
valor das contribuições, implica em verdadeiro ato expropriatório e,
consequentemente, confiscatório. Permitir que tamanha arbitrariedade seja perpetrada
é o mesmo que condenar o contribuinte à morte, pois sendo o valor exigido a título de
multa absolutamente discrepante em relação ao valor das contribuições devidas no
período, a exigência de tal montante seria - como, de fato, está sendo - obstruir por
completo o contribuinte de exercer as atividades para as quais fora constituído;
7. Não é demais ressaltar que, nos últimos anos, o país tem atravessado uma
crise econômica sem precedentes e que também afeta o ramo de atividade da pessoa
jurídica (comércio de alimentos);
8. Ainda que não seja uma empresa de grande porte, se comparada aos
hipermercados é claro, é cediço que o mesmo mantém vários empregos, e como
qualquer empresa, também está passando por dificuldades devido à crise econômica
que assola o país;
9. Levando-se em consideração o momento, a imposição de multa em tão
elevado valor acarretará grandes prejuízos ao fluxo de caixa da pessoa jurídica. Deste
modo, uma multa de tais proporções, fixada em valor tão exorbitante quando
comparado à obrigação principal, se revela abusiva e desproporcional, de forma que a
ofensa ao principio do não-confisco é patente e está claramente evidenciada;
10. É fato que as multas fiscais devem atender a um mínimo de razoabilidade
relativamente às infrações para as quais foram instituídas, para que, assim, respeitem o
princípio do não confisco. O presente caso não trata de multas impostas no patamar de
3% sobre o valor das contribuições que foram objeto das informações que deveriam
ser declaradas na EFD-Contribuições, mas sim de penalidade que representa 3% do
valor das transações comerciais da contribuinte;
11. É nítido o descompasso da multa lançada no auto de infração ora combatido,
por seu absoluto efeito confiscatório, configurando-se patente ofensa ao art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal. De tal modo, é de se concluir que a referida multa
por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida, eis que seu valor é
exorbitante e confiscatório;
12. A contribuinte foi surpreendida com o recebimento do auto de infração
fundamentado na insuficiência de recolhimento da Cofins e do PIS, acrescidos de
multa punitiva no percentual de 75% sobre o valor da cada contribuição apurada, com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

13. Ocorre, igualmente, a penalidade aplicada revela-se exacerbada no momento
em que fez incidir multa no percentual de 75%, calculada sobre o montante apurado a
título de Cofins e PIS em cada competência, em total afronta ao Princípio
Constitucional da Vedação do Confisco, como reza o artigo 150, IV, da CF;
14. Se é exato que somente uma situação que reflita alguma capacidade
contributiva pode ser objeto de tributação, não é menos correto que a pessoa que nela
se encontre não pode, em razão disto, ser tributada num tal nível que a impeça de
continuar a exercer atividade lícita, ou que lhe retire o indispensável ou que reduza o
padrão de contribuinte - capacidade contributiva como limite de tributação;
15. A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade
dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver
sujeito e, assim, tão somente estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob
risco de sua oneração, não podendo nunca ser utilizado como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado;
16. A vista dessa realidade, não é a suposta insuficiência de recolhimento de
determinado imposto, que deve legitimar a previsão de multa exorbitante, no patamar
de 75%, quando a inflação anual gira em torno de percentual infinitamente inferior.
Nem mesmo a sonegação de determinado tributo justificaria a apenação de uma multa
que exproprie desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de seu patrimônio, pois
tal prática se revelaria desproporcional à hipotética infração alegada;
17. Não obstante ao alegado, deve-se ressaltar que a penalidade aplicada, além
de arbitrária, exagerada e descabida, fere, ainda, o Princípio da Proporcionalidade,
revelando o exagero desnecessário cometido pela fiscalização, bastava naquela
oportunidade a aplicação de penalidade menos gravosa, ainda assim o resultado seria
eficientemente atingido;
18. Com a instituição do regime monofásico da Cofins e do PIS, há a
concentração do recolhimento das contribuições na etapa industrial ou da importação.
Em vez de tributar a cadeia separadamente, o legislador, visando a facilitar o trabalho
da fiscalização e tornar mais eficiente a arrecadação, antecipa o recolhimento das
contribuições através da aplicação de uma alíquota majorada às indústrias e aos
importadores e, em contrapartida, reduz à zero a alíquota dos revendedores;
19. Importante destacar, ainda, que a fixação de alíquota zero na revenda das
mercadorias não significa que tal operação não sofreu a incidência de Cofins e PIS. Na
verdade, a fixação de alíquota zero na revenda de tais bens justifica-se para evitar uma
dupla incidência das contribuições sobre o mesmo fato gerador, porquanto, como
visto, a venda já foi tributada de forma antecipada e concentrada no início da cadeia
produtiva. Assim, se presente o "débito", este de forma antecipada, inclusive, há que
ser assegurado, por conseguinte, o direito ao correlato "crédito", sob pena de frontal
violação ao princípio da não-cumulatividade e demais normas;
20. No caso em tela a demanda gravita em torno da possibilidade de aplicação
da técnica da não-cumulatividade, que gera direito a crédito, no regime de incidência
monofásica das contribuições à Cofins e ao PIS;
21. Por se submeter ao regime na não-cumulatividade, e possuir receitas
vinculadas à sistemática da tributação monofásica, a contribuinte tem direito ao
creditamento pelas entradas tributadas neste sistema, independente de as consequentes
saídas se submeterem à alíquota zero;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

22. Há previsão assegurando o creditamento da Cofins e do PIS ainda que a
revenda não seja diretamente tributada, de modo que os revendedores que adquiriram
créditos dentro da sistemática da não-cumulatividade não sejam obrigados a estorná-
los ao efetuar vendas submetidas à alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência
das contribuições;
23. Por fim, esclarece o sr. Auditor Fiscal promoveu o lançamento da Cofins e
PIS apurados na competências 05 e 06 de 2017, acrescidos de multa de ofício e juros
de mora, todavia, importante ressaltar que independente da legitimidade ou não da
cobrança em questão, as contribuições apuradas em tais períodos foram objeto de
parcelamento efetivado em 29/05/2018, conforme comprovam os recibos ora
acostados aos autos, motivo pelo qual devem ser consideradas e excluídas do
montante ora exigido;
24. Protesta, ainda, pela produção de todas as provas que se fizerem necessárias
à elucidação da lide, especialmente nova manifestação após o pronunciamento do
senhor Auditor Fiscal, se for o caso, bem como pela juntada de novos documentos;
25. Diante do exposto claro está que em momento algum praticou
"irregularidades" conforme se apresenta na descrição dos fatos colacionados no auto
de infração ora combatido, muito menos com dolo ou má-fé, tampouco teve o
"animus" de lesar o fisco ou se beneficiar de alguma forma, razão pela qual, recorre ao
alto espírito de justiça e equidade que emanam os julgamentos deste Ilustre Órgão
Julgador, para requerer se digne determinar o cancelamento do auto de infração em
questão, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça.
A 17a Turma da DRJ-RJO, acórdão n° 12-106.030, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
DCTF. DCOMP. NATUREZA JURÍDICA.
O débitos informados espontaneamente em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF e/ou em DCOMP - Declaração de Compensação
constituem confissão de dívida e, portanto, são instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência dos mesmos.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AFASTAMENTO DE
APLICAÇÃO
DE
LEI
POR
SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2017
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-
35/2001.
Aplica-se a multa estabelecida para apresentação de obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III do artigo 57 da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

MP no 2.158-35/2001, quando o contribuinte entregar EFD basicamente somente com
dados cadastrais.
A multa deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante tenha corrigido a falta
depois de intimada pelo Auditor-Fiscal.
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35/2001.
BASE DE CÁLCULO.
No caso de informação omitida, inexata ou incompleta, a base de cálculo é o valor das
transações comerciais ou das operações financeiras omitidas, inexatas ou incompletas,
nos termos do inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 com redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se como não impugnada a contribuição lançada, quando não contestada
expressamente pelo contribuinte
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
DIFERENÇA ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS/PAGOS.
Verificada a falta ou a insuficiência de recolhimento da contribuição, em procedimento
fiscal que reuniu elementos de prova extraídos da escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, a partir de livro revestido das formalidades legais, é de se constituir, na
ausência de contra-prova igualmente hábil para a sua reforma, o crédito tributário
faltante, pelo lançamento.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA
ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. COMERCIANTE ATACADISTA OU
VAREJISTA. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE
CRÉDITO.
À aquisição de mercadorias para revenda sujeitas ao regime monofásico ou com
alíquota zero, quando feita por comerciante atacadista ou varejista desses produtos, não
gera para esses adquirentes direito a crédito. Sendo assim, é incabível cogitar-se da
possibilidade de manutenção de crédito nessas operações tendo por base o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, uma vez que, por força de vedação legal, esses
créditos, de direito, sequer existem. A manutenção de créditos da contribuição, nas
hipóteses autorizadas por lei, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do
respectivo crédito. Não se verificando esse pressuposto, não há existência de crédito e,
por conseguinte, não há que se falar em manutenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

DIFERENÇA ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS/PAGOS.
Verificada a falta ou a insuficiência de recolhimento da contribuição, em procedimento
fiscal que reuniu elementos de prova extraídos da escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, a partir de livro revestido das formalidades legais, é de se constituir, na
ausência de contra-prova igualmente hábil para a sua reforma, o crédito tributário
faltante, pelo lançamento.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA
ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. COMERCIANTE. ATACADISTA OU
VAREJISTA. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE
CRÉDITO.
À aquisição de mercadorias para revenda sujeitas ao regime monofásico ou com
alíquota zero, quando feita por comerciante atacadista ou varejista desses produtos, não
gera para esses adquirentes direito a crédito. Sendo assim, é incabível cogitar-se da
possibilidade de manutenção de crédito nessas operações tendo por base o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, uma vez que, por força de vedação legal, esses
créditos, de direito, sequer existem. A manutenção de créditos da contribuição, nas
hipóteses autorizadas por lei, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do
respectivo crédito. Não se verificando esse pressuposto, não há existência de crédito e,
por conseguinte, não há que se falar em manutenção.
Em recurso voluntário, a empresa repisa as razões de sua impugnação. Não junta
novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Da multa regulamentar por preenchimento incompleto da EFD-Contribuições
A autoridade fiscal apontou que a EFD - Contribuições do período de apuração de
janeiro/2016 a setembro/2017 foi transmitida com os campos de valores zerados.
Intimada, a empresa apresentou o valor da apuração das contribuições, alegando
que houve problemas com o sistema de informática responsável pela consolidação dos dados
internos.
Ademais, constatou a autoridade que, em vários períodos, os valores a recolher do
PIS e da COFINS eram significativamente superiores aos correspondentes débitos declarados nas
DCTF.
Por essa razão, a fiscalização aplicou a multa de 3% sobre o valor das transações
comerciais escrituradas de forma incompleta em cada período de apuração, nos termos do art. 57,
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

III, alínea a, da MP no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013 e do
art. 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, com redação dada pela IN RFB no 1387, de
2013:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
***
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
Em defesa, o contribuinte sustenta que a multa aplicada fere os princípios do não-
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como viola o princípio da capacidade
contributiva. Isso porque:
(...) multa de R$ 12.470.776,91 (doze milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e
setenta e seis reais e noventa e um centavos), que ultrapassa em 400% o valor das
contribuições apuradas e devidas no mesmo período da aplicação da penalidade.
(...) a multa aplicada em cada competência supera o valor correspondente ao lucro
líquido obtido pelo Recorrente no período, inviabilizando, portanto, o exercício da
atividade empresarial. Na tabela abaixo será demonstrada a exorbitância da multa
aplicada, veja que se comparada ao lucro líquido comprovado através da demonstração
de resultado acostada aos autos, a multa aplicada caracteriza claramente confisco e
afronta diretamente o Princípio da Capacidade Contributiva, visto que o contribuinte
certamente não suporta a carga econômica imposta.
As alegações de violação a princípios constitucionais esbarram na vedação da
Súmula CARF n° 2. Logo, não há falar-se em relevação da multa por inconstitucionalidade.
Entretanto, a redação do art. 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, foi
alterada pela IN RFB no 1876, de 14 de março de 2019, verbis:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas,
cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019)
Por sua vez, o art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991, prescreve:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação.
Esta Turma já consignou a aplicação do art. 12 da Lei n° 8.218/1991 em
obediência ao art. 106, II, "c", CTN, no acórdão n° 3301-006.086, julgado em 25/04/2019.
Transcrevo trecho do voto condutor do Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior,
adotando-o como minhas razões de decidir:
Note, assim, que a alíquota da sanção passou a ser de 5%, alterando-se também a base
de cálculo para 5% do valor da operação omitida ou incorreta. Entretanto, interessante
notar que agora existe uma limitação para esta multa, já que não pode ultrapassar o
patamar equivalente a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração.
Neste diapasão, é de se aplicar a retroatividade benigna das sanções quando uma norma
superveniente confere para infração uma penalidade mais branda, aplicando-se este
limite, nos termos do art. 106, II, "c" do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo no original)
Portanto, é de se aplicar para o caso concreto, de ofício, a penalidade prevista no art. 12,
II da Lei 8.218/1991 em razão do que dispõe o art. 106 do CTN.
Logo, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 12, II da Lei n° 8.218/1991.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

Por outro lado, deve ser aplicado também o inciso II do parágrafo único do art.
12: “II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.” Isso porque relatou a autoridade fiscal o seguinte:
No decorrer dos trabalhos de fiscalização, constatou-se que a Escrituração Fiscais
Digital – EFD - Contribuições, correspondente aos períodos de apuração de
janeiro/2016 a setembro/2017, foram transmitidas pelo contribuinte com os campos de
valores zerados, tornando impossível a verificação da apuração do PIS e da Cofins. Face
a essa situação, o fiscalizado, após intimado, apresentou a retificação dessa escrituração,
demonstrando os valores utilizados na apuração das contribuições.
Da análise dos dados escriturados pelo contribuinte na Escrituração Fiscal Digital –
EFD – Contribuições que o contribuinte descontou valores a título de créditos de PIS e
da Cofins sobre produtos de tributação concentrada (monofásica) nos fabricantes (água
mineral, bebida energética, cerveja, cigarro, refrigerante, álcool de uso doméstico e
shampoo), de alíquota zero (açúcar, leite em pó, integral ou desnatado, leite fermentado,
bebida láctea, queijo, iogurte, arroz, feijão, coentro, manteiga, margarina, massa
alimentícia, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, azeite de oliva, farinha de
trigo, farinha de milho, flores naturais, fubá, peixes, carne, papel higiênico, desodorante,
sabonete, creme e escova dental), e ainda sobre mercadorias não destinadas à revenda
(sacos, fitas e etiquetas de embalagem, cimento, ferro e areia, estrutura metálica
(galpão), rufos, pontaletes de eucalipto, impressoras, toners, tintas para pintura predial,
e diesel) e serviços (vigilância, segurança, hospitalares, transporte de valores,
manutenção de equipamentos de refrigeração, dedetização, consultoria, gráficos e
publicidade), o que está em desacordo com o disposto no art. 3o da Lei no 10.637/2002,
no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e no art. 15, § 3o da Lei no 10.865/2004, tendo em
vista que tais dispêndios não se enquadram entre aqueles para os quais há previsão legal
de apropriação de créditos. A esse respeito, vide a seguir transcrita a ementa da Solução
de Consulta no 77/2013, expedida pela Divisão de Tributação da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal: (...)
Por conseguinte, dou parcial provimento ao presente recurso voluntário, para
aplicação da penalidade prevista no art. 12, II da Lei n° 8.218/1991, com a redução prevista no
parágrafo único, II da mesma Lei.
Da lavratura do auto de infração – cobrança de COFINS e PIS por insuficiência de
recolhimento – aplicação de multa confiscatória
Insurge-se a empresa contra a aplicação da multa de 75% sobre a insuficiência de
recolhimento da COFINS e do PIS, por entender que a pena tem caráter confiscatório.
Não há razão no argumento, porquanto a multa atende ao princípio da legalidade,
pois está prevista no at. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Mais uma vez, argumentos de inconstitucionalidade não podem ser conhecidos,
em face da Súmula CARF n° 2.
Glosas de créditos de PIS e COFINS
A empresa tomou créditos da não-cumulatividade sobre os seguintes dispêndios:
(i) Produtos de tributação concentrada (monofásica) nos fabricantes (água
mineral, bebida energética, cerveja, cigarro, refrigerante, álcool de uso doméstico e shampoo);
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

(ii) Produtos de alíquota zero (açúcar, leite em pó, integral ou desnatado, leite
fermentado, bebida láctea, queijo, iogurte, arroz, feijão, coentro, manteiga, margarina, massa
alimentícia, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, azeite de oliva, farinha de trigo,
farinha de milho, flores naturais, fubá, peixes, carne, papel higiênico, desodorante, sabonete,
creme e escova dental);
(iii) Mercadorias não destinadas à revenda (sacos, fitas e etiquetas de embalagem,
cimento, ferro e areia, estrutura metálica (galpão), rufos, pontaletes de eucalipto, impressoras,
toners, tintas para pintura predial, e diesel);
(iv) Serviços de vigilância, segurança, hospitalares, transporte de valores,
manutenção de equipamentos de refrigeração, dedetização, consultoria, gráficos e publicidade.
Os produtos monofásicos, item i, não geram crédito na não-cumulatividade, por
expressa vedação legal: art. 3°, § 2°, II e art. 3°, I, b, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Se
expressamente vedado, não há que se cogitar a aplicação do art.17 da Lei n° 11.033/2004.
O item ii tem também creditamento vedado expressamente pelo § 2°, II do art. 3°
das Leis de regência.
Não cabe o crédito do item iii, porquanto a prescrição legal é expressa ao permitir
a tomada apenas sobre bens adquiridos para revenda, nos termos do art. 3°, I, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
Por fim, é defeso crédito do item iv, por se tratar de empresa varejista, não lhe
sendo admitido o creditamento a título de insumo do art. 3°, II das Leis de regência.
Da iliquidez e inexigibilidade dos valores lançados – ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS
Defende que os valores que compõem o auto de infração combatido são ilíquidos
e inexigíveis, vez que na apuração do montante devido foram consideradas bases de cálculo com
inclusão do ICMS, questão já enfrentada e decidida pelo Pleno do STF, nos autos do RE no
574.706.
Esta Turma já decidiu que a tese fixada pelo STF ( “O ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”), no RE n° 574.706 (DJ 02/10/2017),
tem aplicação imediata, conforme acórdão n° 3301-006.983, julgado em 22/10/2019.
Entretanto, o contribuinte manteve-se inerte na comprovação, dentro de sua
escrituração fiscal e contábil, dos valores a serem porventura excluídos. Trouxe apenas o
argumento em recurso voluntário, sem quantificar ou comprovar os valores em tese indevidos a
esse título.
Do parcelamento da COFINS e do PIS competência maio/junho de 2017
Argumenta que é indevido o lançamento de 05/2017 e 06/2017, os quais teriam
sido objeto de parcelamento efetivado em 29/05/2018. E que os valores declarados na
consolidação são maiores que os lançamentos de oficio. Dessa forma, requer a exclusão desses
valores da base de cálculo do auto de infração.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720197/2018-59

Como bem salientado pela decisão recorrida:
É mister esclarecer que o caso sob exame se refere a lançamento de ofício, ou seja,
valores não confessados em DCTF. Inclusive, além dos valores de créditos que foram
glosados nas deduções das contribuições, tratados acima, outro ponto do lançamento é a
insuficiência de recolhimento apurada no confronto entre os valores constantes nos
registros fiscais da contribuinte e os confessados em DCTF.
Por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova dessas alegações em seu
recurso voluntário.
Então, não há o que se deferir.
Conclusão
Do exposto, voto dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar a
penalidade prevista no art. 12, II da Lei n° 8.218/1991, com a redução prevista no parágrafo
único, II da mesma Lei.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital